Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-59.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Competência, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGUES RAMOS - CPF: 027.280.081-32 (AGRAVADO), GERALDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 480.143.031-72 (AGRAVADO), REINALDO FELIX DA SILVA - CPF: 415.311.751-04 (AGRAVADO), CLAUDINEIA MOREIRA FELIX - CPF: 045.192.221-25 (AGRAVADO), CLEUZA JOSEFA RAMOS - CPF: 013.657.321-50 (AGRAVADO), LINDOMAR ALVES LOPES - CPF: 713.268.632-15 (AGRAVADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (AGRAVADO), FLAVIO BRUMADO - CPF: 759.651.512-68 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – DEMANDA QUE ENVOLVE ALTA LITIGIOSIDADE – CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A competência da Vara Especializada de Direito Agrário não se define pelo
nomem iuris
da ação, mas, sim, pela natureza coletiva do litígio fundiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA, contra a decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória de nº 1003296-86.2022.8.11.0025, ajuizada em face de MARCELO RODRIGUES RAMOS, GERALDO PAULO OLIVEIRA, REINALDO FELIX DA SILVA, CLAUDINEIA MOREIRA FELIX, CLEUSA JOSEFA RAMOS, LINDOMAR ALVES LOPES, ALDEMIR PEREIRA LIMA e FLÁVIO BRUMADO, que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Para tanto, aduz a agravante que, por se tratar de ação reivindicatória, em que se discute a propriedade e não a posse da área, não há que se falar em competência do Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário, a que compete, apenas, o processamento de lide possessória que envolva interesse coletivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, a parte recorrente se insurge contra a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Segundo a tese da agravante, por se tratar de ação reivindicatória, se mostra descabida a competência da Vara Especializada, sendo medida de rigor, a permanência do feito perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juína.

Com efeito, o Provimento nº 004/2008/CM, deste Sodalício, ao criar as varas de competência exclusiva desta Capital, dispôs o seguinte quanto à Vara Especializada em Direito Agrário,
in verbis
:

(...)

III – a 7ª Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.

Então, consoante depreende-se da leitura do provimento em questão, a competência da Vara Especializada em Direito Agrário não se define pelo
nomem iuris
da ação, mas, sim, pela natureza coletiva do litígio fundiário.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DIREITO AGRÁRIO - ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA - RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE c/c ART. 1º, III DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Resolução nº 007/2008/OE editada pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte alterou a estrutura, competência e denominação de varas judiciais. O artigo 1°, inciso III, do Provimento n. 004/2008/CM reorganizou a 7ª Vara Criminal, que passou a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio. Conexão entre a Ação Reivindicatória com a Ação Anulatória que tramita perante Vara Especializada, uma vez que presente a identidade do objeto de ambas as demandas, nas quais se discute a propriedade sobre a mesma área de terras rurais. (N.U 0021343-26.2010.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/08/2010, Publicado no DJE 31/08/2010)

Ademais, no caso específico destes autos, a decisão de origem destacou o seguinte, acerca do caso
sub judice
:

(...) da própria narrativa dos fatos e da extensão da invasão, inclusive com construções de barracos de lona e de madeira, além de suposto desmatamento ilegal de 634,43 hectares do imóvel, com extrações de árvores de maior valor econômico e caça predatória de animais silvestres, observa-se que o movimento é coletivo pela disputa da área de terra individualizada nesta demanda.

Dessa feita, além da alta litigiosidade envolvendo a demanda, também vale destacar que, sobre a mesma área, foi distribuída ação possessória (autos nº 0012424-12.2016.811.0041), perante a 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, a qual deverá processar e julgar o feito, uma vez verificada a sua competência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023